Tribunal: STJ
Processo: 5005023-22.2021.4.03.6130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783411 - SP
(2024/0409165-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO CARREIRA DE CIMA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada contradição no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA54036258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2cda2e52-856e-44ea-98d6-90421633aadd

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2cda2e52-856e-44ea-98d6-90421633aadd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783411 - SP (2024
/0409165-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: AUTO POSTO CARREIRA DE CIMA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegada contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir
o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Auto Posto Carreira de Cima Ltda.
proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 687):
Documento eletrônico VDA52692888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 805739f9-64d1-494e-b67e-e22fd136ede8

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE
DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ.
INCIDÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. ENUNCIADO N. 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o Tribunal de
origem não se pronunciou sobre a alegação que funda a tese recursal acerca da
legitimidade, ressaindo nítida a falta de prequestionamento, porquanto caberia à
parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, afirmando a existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 211/STJ.
2. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro
fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência do
Enunciado n. 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o aresto embargado padece
de erro material ao manter o
monocrático que entendeu pela incidência das
decisum
Súmulas n. 284/STF e 211/STJ, argumentando, para tanto, que:
"
(i)
se pautou em
" (fl. 711), sendo certo que "
elementos que não correspondem ao caso em concreto
tais
dispositivos, ao contrário do alegado no v. acórdão embargado, nitidamente possuem
comando normativo, e, tendo em vista que, desde o princípio da presente demanda, a
recorrente objetivou o reconhecimento da impossibilidade de se incluir o ICMS-ST nas
bases de cálculo do PIS/COFINS apurados pelo regime monofásico, é também evidente
" (fl.
que os referidos dispositivos são pertinentes para a discussão travada nestes autos
711); e
"[c]
(ii)
onquanto nem todos os dispositivos legais violados tenham sido
mencionados ao longo da discussão processual pela Agravante e inexistam algumas
referências explícitas no acórdão, o teor desses artigos, sua essência, foi debatido
exaustivamente, o que por si só, basta para a configuração do prequestionamento.
Portanto, incabível, no presente caso, a aplicação dos verbetes das Súmulas 282 e 356 do
" (fl. 712).
STF e 211 do STJ
Aberta a vista à parte embargada, decorreu
o prazo para resposta (fl.
in albis
722).

É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
Documento eletrônico VDA52692888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 805739f9-64d1-494e-b67e-e22fd136ede8

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Com efeito, o erro material "
primu ictu oculi
é o reconhecido
, consistente em
, como a troca de uma
equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito
legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão
numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma
" (
, Rel. Ministra Eliana
jurídica sobre o(s) fato(s) do processo REsp n. 1.021.841/PR
Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2008,
4/11/2008)
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em erro
material ao manter decisório unipessoal que entendeu pela incidência dos empeços das
Súmulas n. 284/STF e 211/STJ, tendo em vista que:
apesar da oposição de embargos de
(I)
declaração perante a Corte de origem, esta não se manifestou sobre a tese ora sustentada na
insurgência especial desenvolvida no sentido de que "a recorrente é parte legítima a
pleitear o reconhecimento e consequente compensação no que concerne ao ICMS-ST
incluído indevidamente nas bases de cálculo do PIS e da COFINS apurados pelo regime
monofásico, tendo em vista que, enquanto contribuinte substituída, suporta o encargo
financeiro embutido no preço de aquisição do combustível. Isso porque, quando a
recorrente adquire o combustível da refinaria/distribuidora, está incluso, indevidamente,
"
no valor de aquisição da mercadoria, tanto o montante apurado a título de PIS e COFINS
(cf. fl. 529), também não cuidou a parte recorrente de indicar afronta ao
do CPC,
art. 1.022
a fim de suscitar eventual negativa de prestação jurisdicional, ressaindo nítida a falta de
prequestionamento; e
os dispositivos apontados como malferidos na insurgência
(II)
especial, a saber,
o, § 1o, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, não contêm comando
art. 1
normativo capaz de sustentar a tese recursal referente à sua legitimidade no que concerne
ao ICMS-ST, incluído indevidamente nas bases de cálculo do PIS e da Cofins apurados
pelo regime monofásico, tampouco de, com isso, infirmar o juízo formulado pelo acórdão
recorrido.
A decisão objurgada foi, ademais, límpida ao registrar que, do cotejo entre o

aresto local e as razões de recurso especial, ressai nítida a existência de alegações recursais
dissociadas. Isso porque o Sodalício local solucionou a controvérsia ao só fundamento de
que "a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem
atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com
fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que
se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou
(cf. fl. 439). Assim, os argumentos postos
repetidas, que já foram amplamente discutidas
Documento eletrônico VDA52692888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 805739f9-64d1-494e-b67e-e22fd136ede8

no presente apelo especial não guardam pertinência com os pilares do decisório
colegiado atacado, pelo que inviável o conhecimento do recurso também por esse viés.
Como se vê, não existe omissão no julgado embargado capaz de abrir pórtico
para o cabimento dos embargos de declaração. Aliás, da própria fundamentação do recurso
aclaratório apresentado pela parte embargante, vê-se que sua intenção é apontar a
existência de
propósito este incompatível com a via integrativa.
error in judicando,
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO
DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância d a parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se ressente
o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe
)
22/8/2018,
28/8/2018.

Inexistente, pois, qualquer obscuridade, contradição, erro material ou omissão
no julgado embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
presentes aclaratórios.
, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52692888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:04
Código de Controle do Documento: 805739f9-64d1-494e-b67e-e22fd136ede8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.411 / SP
Número Registro: 2024/0409165-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50050232220214036130
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO CARREIRA DE CIMA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO CARREIRA DE CIMA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
Documento eletrônico VDA54008954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:01
Código de Controle do Documento: 0fe9a61f-6b9b-4484-8f8b-c31c100e4eab

THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:01
Código de Controle do Documento: 0fe9a61f-6b9b-4484-8f8b-c31c100e4eab